Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0718264-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOBSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Diante dos princípios da cooperação e não surpresa, e com fundamento nos artigos 101 e 9332 do Código de Processo Civil, c/c artigo 3o do Código de Processo Penal, intime-se o Recorrente, JOBSON FERREIRA DA SILVA (por seu advogado Dr. Carlos Eduardo Silva Duarte), para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias acerca da alegação de intempestividade veiculada pelo Recorrido em contrarrazões (ID 36021659, p. 548-551) e pela Procuradoria de Justiça em parecer (ID 36106283). 2. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. 3. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator